Tribunal: CARF
Processo: 18471.000375/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000375/2005-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.627 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
SÉRGIO BAYER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, da origem dos valores
depositados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000375/2005-10
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000375/2005-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - RJ (DRJ/RJOII)
que, por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do
Acórdão no 13-19.828 (fls.354/365):
ASSUMO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto
no art. 42 da Lei 9.430/96.
IMPUGNAÇÃO. FALTA DE PROVAS.
Alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas, não promovendo
modificação no lançamento fiscal efetuado de acordo com as nom1as legais.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.324/329), referente ao Ano-calendário 2000, lavrado em 12/09/2005, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 330.444,83 sendo:
a) R$ 131.076,89 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 101.060,28 de Juros de Mora, calculados até 31/08/2005;
c) R$ 98.307,66 de Multa Proporcional, passível de redução.
De acordo com Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 326), o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil idônea, da
origem dos depósitos efetuados em contas corrente e/ou poupança de sua titularidade, e com isso
cometeu a infração de Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, através de sua procuradora, em
13/10/2005 (fl. 332) e, tempestivamente, em 10/11/2005, apresentou sua impugnação de fls.
336/346, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 13-19.828, em 21/05/2008 a 7a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOII, via Correio, em
11/06/2008 (fl. 369) e, inconformado com a decisão prolatada, em 01/07/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 370/379, onde, em síntese:
1. Alega que o Acórdão recorrido relaciona as alegações apresentadas na
impugnação com relação a decadência, a existência de rendimentos isentos
no valor de R$ 80.335,94 e de empréstimo bancário efetuado no valor de
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000375/2005-10

R$130.000,00, cujo saldo devedor ao final do período era de R$54.189,45,
a ilegalidade da utilização da base de dados da CPMF em períodos
anteriores à autorização legal; ao novo fato gerador, e a inaplicabilidade da
taxa SELIC;
2. Afirma que em nenhum momento a DRJ se pronunciou, no voto, acerca
dos rendimentos isentos de R$ 80.335,94 e do saldo devedor do
empréstimo de R$54.189,45;
3. Requer a reforma ou anulação da sentença de 1a grau combatida em razão
da apreciação parcial das alegações adunadas na impugnação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda, relativo ao ano
calendário de 2000, em face da omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alega que o Acórdão recorrido
relaciona as alegações apresentadas na impugnação que dizem respeito (a) decadência do direito
de lançar o crédito; (b) existência de rendimentos isentos no valor de R$80.335,94 e de
empréstimo bancário efetuado no período no valor de R$130.000,00, cujo saldo devedor ao final
do período era de R$54.189,45; (c) ilegalidade da utilização da base de dados da CPMF em
períodos anteriores à autorização legal; (d) novo fato gerador, (e) inaplicabilidade da taxa
SELIC.
No entanto, afirma que em nenhum momento a DRJ se pronunciou, no voto,
acerca dos rendimentos isentos de R$80.335,94 e do saldo devedor do empréstimo de
R$54.189,45.
Apesar de o contribuinte ter se manifestado sobre os rendimentos isentos, não
consta na sua Declaração de Ajuste Anual, acostada aos autos à fl. 5 e seguintes, informação da
existência de rendimentos isentos no importe de R$80.335,94, conforme aduzidos pelo
contribuinte.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000375/2005-10

Em que pese os argumentos do contribuinte relativos à nulidade da decisão da
DRJ e que se confundem com o próprio mérito da causa, verifica-se no Relatório Fiscal fls.
321/323, de forma clara que, da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte durante o
procedimento de fiscalização, o fiscal constatou que o contribuinte (i) adquiriu um imóvel pela
quantia de R$ 69.664,06, em 06/09/2000 e em 27/10/2000 vendeu o mesmo imóvel pelo valor de
R$ 150.000,00; (ii) contraiu empréstimo no Banco Bradesco em 31/07/2000 no valor de R$
130.000,00, a ser pago em 10 parcelas de R$ 15.162,11, com pagamento da primeira parcela em
31/08/2000; (iii) integralizou o capital das sociedades indicadas à fl. 321; (iv) recebeu
rendimentos das pessoas jurídicas indicadas na tabela de fl. 322.
O lançamento com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, foi realizada pela não
comprovação da origem dos depósitos indicados na tabela de fl. 322. Ou seja, apenas com
relação aos referidos depósitos foi que incidiu a tributação em face da omissão de rendimentos
caracterizada pela não comprovação da origem dos depósitos. Tudo o que foi comprovado pelo
contribuinte, conforme constatação fiscal no item 5 da fl. 321/322, não faz parte do lançamento.
A decisão de piso explicita que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, que
traça os limites da ação fiscal, informa que o procedimento a ser implementado é de fiscalização
do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, no período de 01/2000 a 12/2000, entretanto, não
está a autoridade fiscal adstrita apenas à verificação de variação patrimonial a descoberto, como
parece entender o sujeito passivo em sua defesa.
Esclarece ainda a DRJ que o lançamento fiscal teve por base os extratos bancários
disponibilizados pelo próprio interessado no curso da ação fiscal. afirma que foram emitidos 11
Termos de Intimação, solicitando os extratos referentes às contas-correntes e poupança nos
Bancos Real e Bradesco e que os documentos apresentados no decorrer deste procedimento, que
demonstram a existência de depósitos cuja origem não foi comprovada, é que amparam a
exigência tributária.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância.
Registre-se ainda que o legislador federal estabeleceu a presunção legal de
omissão de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos bancários em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua origem, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, conforme se constata do teor da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000375/2005-10

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Conforme já destacado, a utilização de presunção pelo Fisco faz nascer a
necessidade de apresentação de provas, por parte do Contribuinte, em sentido contrário ao fato
presumido, objetivando refutar a constatação presumida admitida em lei. As denominadas
presunções legais relativas têm o condão de transferir o ônus da prova para o Sujeito Passivo.
No caso em apreço o contribuinte não trouxe aos autos elementos para a
comprovação da origem dos depósitos realizados. O Recorrente não se desincumbiu do ônus
probatório no presente caso o que impede qualquer reforma do lançamento realizado.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao contribuinte, devendo ser mantido
o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital